Tribunal: TJMT
Processo: 1027611-54.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027611-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), NAIKIELE FREITAS MORENO - CPF: 061.677.291-23 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO AUGUSTO E SILVA DIAS - CPF: 022.172.901-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON ANTONIO DE CARVALHO SANTOS - CPF: 057.121.741-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON MARQUES DE JESUS - CPF: 052.583.331-59 (TERCEIRO INTERESSADO), OZIA RODRIGUES - CPF: 735.175.501-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO SOUZA MOREIRA - CPF: 048.762.771-76 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS RODRIGO LOPES DA SILVA - CPF: 053.760.621-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027611-54.2025.8.11.0000

PACIENTE: NAIKIELE FREITAS MORENO
IMPETRANTE: FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de Naikiele Freitas Moreno contra ato do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais (art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP; (ii) definir se há possibilidade jurídica de concessão de prisão domiciliar à paciente, mãe de crianças menores de 12 anos, nos termos do art. 318, inciso V, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela atuação estruturada da paciente como integrante de organização criminosa voltada à extorsão sistemática de comerciantes mediante violência e grave ameaça, ainda que praticadas por outros membros da facção.

A paciente exercia papel relevante na logística financeira da organização criminosa Comando Vermelho, disponibilizando sua conta bancária para recebimento e repasse de valores ilícitos, com conhecimento da origem criminosa dos recursos, configurando, em tese, o crime de lavagem de capitais.

A análise das redes sociais da paciente revelou publicações que exaltam a facção criminosa e a utilização de simbologias próprias do grupo, reforçando seu vínculo ideológico e operacional com a organização.

A existência de processo criminal em curso por porte ilegal de arma de fogo confirma a reiteração delitiva, reforçando o
periculum libertatis
e a necessidade da medida extrema.

As condições pessoais da paciente, como a maternidade e a ausência de violência direta nas condutas imputadas, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e a gravidade concreta das infrações.

O pedido de prisão domiciliar não foi previamente submetido ao juízo de origem, configurando indevida supressão de instância e impedindo sua análise originária por este Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida em parte e denegada.

Tese de julgamento
: 1. A atuação da paciente como integrante do núcleo financeiro de facção criminosa justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, mesmo na ausência de violência direta em suas condutas. 2. A ausência de prévia análise do pedido de prisão domiciliar pelo juízo de origem impede sua apreciação em
habeas corpus
originário por configurar supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 318, V; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 655508/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.4.2021; STJ, AgRg no RHC 163839/MT, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 15.8.2022; TJMT, HC nº 1014514-89.2022.8.11.0000, Des. Orlando De Almeida Perri, j. 21.08.2022; TJMT, HC nº 1006003-39.2023.8.11.0042, Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 08.08.2025; TJMT, HC nº 1012640-64.2025.8.11.0000, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 22.08.2025; TJMT, HC nº 1023106-20.2025.8.11.0000, Des. Helio Nishiyama, j. 15.08.2025
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027611-54.2025.8.11.0000

PACIENTE: NAIKIELE FREITAS MORENO
IMPETRANTE: FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de NAIKIELE FREITAS MORENO, contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, que decretou a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais – art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998.

O impetrante sustenta que: 1)
“a manutenção da segregação se mostra manifestamente ilegal e desproporcional”
; 2) embora o decreto de prisão preventiva registre que a paciente possui antecedente criminal por porte ilegal de arma de fogo, os delitos que ora lhe são imputados não envolvem, em sua concretude, o emprego de violência ou grave ameaça exercida de forma pessoal e direta pela paciente; 3) a paciente
“é mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, sendo uma delas com apenas três anos, em fase de amamentação, o que ensejaria a substituição da medida extrema por prisão domiciliar”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para substituir a custódia preventiva da paciente por medidas cautelares alternativas ou por prisão domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações requisitadas foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
“conhecimento parcial do habeas corpus e, na parte conhecida, pela denegação da ordem”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027611-54.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A paciente foi denunciada [juntamente com 7 réus]
“como incursa no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998, na forma do art. 69 do CP”
, nestes termos:

“1. Consta dos autos do incluso inquérito policial que, a partir de data incerta, mas pelo menos até o dia 31 de julho de 2025, Ozia Rodrigues, Carlos Rodrigo Lopes da Silva, Maycon Antônio Carvalho Santos, Jeferson Marques de Jesus, Pablo Moreira Souza,
Naikiele Freitas Moreno
, Paulo Augusto e Silva Dias e Weverson Junio Pereira Ribeiro constituíram e integraram organização criminosa armada, autodenominada "Comando Vermelho", estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de auferirem vantagens por meio da prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos e, inclusive, crimes hediondos e equiparados.

2. Consta, ainda, nos autos do incluso inquérito policial que, a partir de data incerta, mas pelo menos até o dia 31 de julho de 2025, em datas e horários imprecisos, por diversas e reiteradas vezes, em estabelecimentos comerciais de Rondonópolis/MT, Ozia Rodrigues, Carlos Rodrigo Lopes da Silva, Maycon Antônio Carvalho Santos, Jeferson Marques de Jesus e Pablo Moreira Souza, em concurso, previamente ajustados e com unidade de propósitos, constrangeram alguém, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, e com o intuito de obter para si e para outrem indevida vantagem econômica, a fazer e tolerar que se faça alguma coisa.

3. Consta, também, nos autos do incluso inquérito policial que, a partir de data incerta, mas pelo menos até o dia 31 de julho de 2025, em datas e horários imprecisos, por diversas vezes, em Rondonópolis/MT,
Naikiele Freitas Moreno
, Paulo Augusto e Silva Dias e Weverson Junio Pereira Ribeiro ocultaram ou dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infrações penais. 4. Consta, por fim, nos autos do incluso inquérito policial que, até o dia 31 de julho de 2025, por volta das 06h00min, à Avenida João Ponce de Arruda, nº 6.310, Bairro Vila Operária, Rondonópolis/MT, Weverson Junio Pereira Ribeiro guardou e teve sob sua guarda para fim de venda, bilhete de loteria não autorizada.

Segundo apurado na investigação, os denunciados Ozia, Carlos, Maycon, Jeferson, Pablo,
Naikiele
, Paulo e Weverson integram a organização criminosa armada, autodenominada "Comando Vermelho" e, mediante rigorosa divisão de tarefas e estrutura hierarquizada previamente estabelecida, planejaram e executaram, de forma sistemática e continuada, a perpetração de infrações penais nesta urbe, em benefício da facção. (...)

A denunciada
Naikiele
e o indiciado Paulo laboravam na administração e movimentação dos recursos ilícitos da organização.
Naikiele
auxiliava na coordenação financeira, utilizando a chave PIX (66) 99230-8845, vinculada à sua conta no Banco Neon (Id's. 185431044, p. 2, 185431050, p. 2 e 203991716, p. 23/25). Paulo, por sua vez, utilizava a conta bancária da empresa Paulo Silva Soluções Administrativas LTDA (CNPJ 46.895.155/0001-34), desprovida de atividade econômica real, para movimentação de valores ilícitos da organização criminosa (Id's. 203782589, 203782590 e 203991716, p. 25/27). (...)

Conforme anteriormente exposto, o denunciado Paulo utilizou-se da conta bancária da empresa Paulo Silva Soluções Administrativas LTDA (CNPJ 46.895.155/0001-34) para movimentar recursos financeiros irregularmente. Durante o período compreendido entre janeiro e março de 2025, foram identificadas movimentações no valor total de R$ 41.932,00 (quarenta e um mil, novecentos e trinta e dois reais), distribuídas em contas cadastradas no Banco Itaú e no Banco Bradesco (Id's. 185430986, p. 6, 203782948 e 203782589). Adicionalmente, a denunciada
Naikiele
assumiu o recebimento dos valores ilícitos pela chave PIX (66) 99230-8845 (Id. 185430986, p. 6), vinculada à sua conta no Banco Neon (Id's. 185431044, p. 2, e 185431050, p. 2).

Entre novembro de 2024 e junho de 2025, ela movimentou R$ 280.436,00 (duzentos e oitenta mil, quatrocentos e trinta e seis reais) – Id. 203782948. Para ocultar a procedência dos recursos,
Naikiele
realizava múltiplos repasses fracionados, destacando-se a transferência de R$ 6.250,00 (seis mil, duzentos e cinquenta reais) ao indiciado Maycon, em 12 de dezembro de 2024 (Id. 203782948, p. 7).

Ademais, a análise financeira do denunciado Weverson, evidenciou a entrada de R$ 71.656,51 (setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos) e saída de R$ 71.622,93 (setenta e um mil seiscentos e vinte e dois reais e noventa e três reais) entre novembro de 2024 e junho de 2025 (Id. 203782793). Foram identificados diversos destinatários, além de múltiplos repasses fracionados destinados à dissimulação da origem ilícita dos valores.

A propósito, no dia 31 de julho de 2025, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do indiciado Weverson, foram apreendidos adesivos com inscrição "Coca-Cola Comercial", bem como 248 (duzentas e quarenta e oito) "raspadinhas" (Raspa Brasil) – Id. 203706039, p. 17.

Esses adesivos são utilizados para identificação de estabelecimentos submetidos às atividades da organização. Já as "raspadinhas" são distribuídas aos comerciantes, sobre os quais o "Comando Vermelho" impõe a obrigação de vender esses jogos, cujo dinheiro arrecadado é destinado à organização criminosa (Id. 203706039, p. 12/13, 19/20).”

O Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá recebeu a denúncia em 25.8.2025.

Colha-se da decisão constritiva:

“Cuida-se de Representação pela Prisão Preventiva, Busca e Apreensão, Afastamento do Sigilo de Dados Telemáticos, Admissão da Testemunha Sem Rosto e Sequestro/Indisponibilidade de Bens em desfavor dos representados (...). O Ministério Público manifestou-se favoravelmente às medidas representadas (id. 188604432). Os autos vieram conclusos. 2 FUNDAMENTAÇÃO Preliminarmente, registre-se que a presente medida cautelar foi instaurada com o objetivo de instruir o Inquérito Policial nº 1004970-63.2025.8.11.0003,
para apurar, em tese, os crimes de integrar organização criminosa com atuação de arma de fogo, extorsão em concurso de pessoas ou com emprego de arma de fogo, tipificados nos Art. 2º, §2° da Lei Federal nº 12.850/2013 e Art. 158, §1º do Código Penal.

Os fatos chegaram ao conhecimento da Autoridade Policial através de denúncias anônimas (nº 1/2025 e 10649.35144762/2025), feitas em janeiro deste ano, informando sobre a prática de extorsão mediante graves ameaças de morte aos comerciantes radicados da cidade de Rondonópolis, Mato Grosso (modalidade de captação de recursos), realizada por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho.

As denúncias apontam que a facção criminosa estaria a exigir dos comerciantes uma taxa no percentual entre 5% a 15% sobre o faturamento mensal das empresas, sendo que a recusa resultaria em ameaças de morte.

Durante as entrevistas realizadas para apurar os fatos, constatou-se a veracidade das informações; no entanto, as vítimas, temendo represálias, se recusam a depor formalmente, uma vez que grande parte dos faccionados seriam residentes em seus bairros, imperando a “lei do silêncio
”.

Diante dessas ameaças e do receio de represálias do grupo criminoso, por questões de segurança, foram colhidos depoimentos indiretos “sem rosto” dos colaboradores.

Durante a oitiva das testemunhas, foi confirmada a prática do crime de extorsão em nome do “Comando Vermelho”, bem como foram identificados, por meio de reconhecimento fotográfico, as pessoas de Ozia Rodrigues, vulgo “Shelby”, “Mustang” ou “Josias”, Carlos Rodrigo Lopes da Silva, vulgo “Maxixi”, Pablo Moreira Souza, vulgo “Bipolar”, Maycon Antônio Carvalho Santos e Jeferson Marques de Jesus. Ainda de acordo com a Autoridade Policial, os elementos coletados indicam um esquema muito mais amplo do que se imaginava inicialmente, abrangendo vários setores do comércio e outras cidades do Estado de Mato Grosso.
Inclusive, Ozia Rodrigues e Carlos Rodrigo Lopes da Silva estão presos preventivamente pela prática de crimes análogos em desfavor dos comerciantes do camelô da cidade Várzea Grande (Cautelar n.º 1023465-72.2024.8.11.0042).

2.2.3) Da Individualização das Condutas
.

a) Ozia Rodrigues – Vulgo “Shelby”, “Mustang” ou “Jozias” Ozia Rodrigues figura como o principal alvo da operação e apontado como o líder do esquema de extorsão, conduzido por meio da cobrança de “taxas de funcionamento” impostas a comerciantes em nome do Comando Vermelho. De acordo com os relatórios policiais e dados obtidos nas investigações (notadamente os de n.º 2025.13.4240 e 2025.13.18239), Ozia se apresentava como “disciplina” da facção e, na companhia de seus comparsas, abordavam comerciantes nos camelódromos de Rondonópolis, exigindo entre 5% e 15% do faturamento mensal. As vítimas relatam que Ozia e seus cúmplices monitoram suas rotinas e mantêm presença constante nos estabelecimentos, sob o pretexto de oferecer “segurança”. Ozia Rodrigues se utilizava de perfis falsos no WhatsApp para entrar em contato com os comerciantes, contudo, em algumas ocasiões exibia propositalmente seu rosto durante videochamadas. Ele se apresentava aos comerciantes como membro da facção CVMT, alegando ser responsável pelo “setor de contrabando, descaminho e sonegação”. Essa suposta função servia de fachada para a cobrança da “taxa de faturamento”, exigida de comerciantes dos ramos de telefonia celular, tabacarias e distribuidoras. As cobranças eram feitas com base em documentos comerciais como notas fiscais de compra e venda ou inventário de mercadorias, sendo os valores pagos por meio de transações via Pix para contas de terceiros (“laranjas”), ou ainda em espécie, evitando rastreabilidade bancária. De acordo com a ação cautelar 1023465-72.2024.8.11.0042, outrora protocolada neste Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO – as autoridades apuraram que Ozia demonstrava indícios de incompatibilidade patrimonial, evidenciados pela posse de carros de luxo e imóveis, apesar da ausência de atividade laboral efetiva. (...)

c) Pablo Moreira Souza, vulgo “Bipolar” Segundo os Relatórios de Inteligência 2025.13.4240, 2025.13.18239 e 2025.13.21201, Pablo é apontado como um dos principais integrantes do núcleo financeiro da organização criminosa, exercendo função de “tesoureiro” da célula do CVMT em Rondonópolis, subordinado às ordens estratégicas de Ozia Rodrigues (vulgo “Shelby” ou “Mustang”), e operando em conjunto com Maycon Antônio de Carvalho Santos, seu braço direito. Ambos já foram presos anteriormente por práticas correlatas. Consta nos autos que o número +55 65 99920-6588, empregado nas videochamadas e comunicações coercitivas com comerciantes, está vinculado a sua namorada, Wandria Ferreira Mendes, conforme apuração técnica e investigação de vínculos. Tais chamadas, segundo depoimentos e documentos investigativos, faziam parte das ações de cobrança de “taxa de faturamento” imposta pela facção. A investigação também demonstrou que Pablo Moreira Souza mantinha vínculo direto com outros envolvidos nas extorsões, como Jeferson Marques de Jesus,
Naikiele Freitas Moreno
e Jhon Jhone Kenedy Castro Celestino da Silva, este último já suspeito de participar das videochamadas criminosas desde os fatos ocorridos em Várzea Grande. Ainda, de acordo com o Relatório de Inteligência Financeira n.º 121078.131.10889.13039, Pablo teria movimentado a quantia de R$ 867.509,00 no período de 1º/02/2022 a 03/04/2022, demonstrando incompatibilidade entre a movimentação e a atividade econômica declarada, típica de lavagem de capitais e dissimulação da origem e do destino dos recursos.

d) Maycon Antônio de Carvalho Santos. O investigado Maycon Antônio de Carvalho Santos foi identificado, no curso da investigação coordenada pelo GAECO/MT e pela unidade de inteligência policial, como membro ativo da facção criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso (CVMT), com atuação direta no esquema de extorsões a comerciantes em Rondonópolis/MT e participação em movimentações financeiras suspeitas, indicativas de lavagem de capitais. Outrossim, Maycon teria participado ativamente das videochamadas de extorsão, utilizando-se de ameaças e intimidação psicológica contra comerciantes. O seu rosto foi registrado por várias vítimas, conforme documento técnico (relatório 2025.13.10103). E assim como “Shelby”, seu rosto foi reconhecido por ao menos uma vítima, reforçando os indícios de autoria direta nas coações ilícitas. Adicionalmente, há informações anônimas e depoimentos complementares indicando que parte dos valores extorquidos eram repassados a Maycon por intermédio da investigada
Naikiele Freitas Moreno
, apontada como “laranja” da organização. Ainda segundo os Relatórios de Inteligência n.º 2025.13.10103, 2025.13.22276 e 2025.13.15189, Maycon exerceria papel de destaque no núcleo operacional e financeiro da organização, sendo apontado como “braço direito” de Pablo Moreira Souza, considerado o “tesoureiro” local do CVMT. Consta no Relatório n.º 2025.13.22276 (extração de dados do celular de Ozia Rodrigues) que foi localizado comprovante de transferência bancária no valor de R$ 4.000,00 feita por Maycon Antônio em 24/01/2025 para o CNPJ 34.979.442/0001-43 (FMAIS Pizzaria), vinculado a suspeitos de atuar como “laranjas” de Ozia Rodrigues. Essa operação, somada ao depoimento do próprio Ozia (interrogado em procedimento conexo), no qual reconhece ter recebido valores de Maycon, reforça a hipótese de que este último participava da circulação de recursos ilícitos e operava a dissociação da titularidade dos bens da organização. Por fim, imperioso mencionar que o Relatório n.º 2025.13.15189, atesta a existência de fundadas suspeitas de que o investigado utiliza a esposa, Sra. Jhenyfer Natasha Rocha, como interposta pessoa para lavagem de dinheiro.

Nesse contexto, o Relatório de Inteligência Financeira n.º 121078.131.10889.13039 – COAF – registou que Jhenyfer movimentou R$ 347.316,00 entre 01/09/2023 e 31/10/2023, o que demonstra: a) incompatibilidade com o patrimônio, ocupação ou capacidade econômica da titular; b) movimentação significativa por conta anteriormente inativa e recebimento de depósitos oriundos de regiões distintas da localidade de residência e atuação em contexto de tentativa de dissimulação da origem e destino dos recursos, nos termos do art. 1º da Carta-Circular nº 4.001/2020 do Banco Central do Brasil.

e) Jeferson Marques de Jesus O investigado Jeferson Marques de Jesus foi identificado no curso da investigação como integrante do Comando Vermelho de Mato Grosso (CVMT) com atuação direta nos crimes de extorsão qualificada praticados contra comerciantes na cidade de Rondonópolis/MT. De acordo com os Relatórios de Investigação 2025.13.4240 e 2025.13.18239, Jeferson foi vinculado ao numeral telefônico +55 65 99850-8103, utilizado em ações extorsivas, por meio de chamadas ameaçadoras e mensagens intimidatórias dirigidas às vítimas. Além disso, foi reconhecido por vítimas como responsável pelo recebimento direto de valores em espécie, indicando atuação não apenas como executor das ameaças, mas também como agente de coleta dos lucros ilícitos da organização.

A análise de vínculos constante do Relatório 2025.13.21201 revelou que Jeferson Marques de Jesus era próximo de
Naikiele Freitas Moreno
e de Pablo Moreira Souza,
ambos já identificados como integrantes do CVMT, seguindo-os em suas redes sociais.
Note-se ainda que, conforme Relatório de Inteligência Financeira n.121078.131.10889.13039, o suspeito Jeferson Marques de Jesus movimentou o valor de R$ 376.298,00, entre 1/5/2023 até 6/7/2023, tratando, segundo Coaf, de movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente, bem como de movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros, nos termos do art. 1º da Carta-Circular nº 4.001/2020, do Banco Central do Brasil. (...)

f) Naikiele Freitas Moreno. A investigada Naikiele Freitas Moreno foi identificada como “laranja” da célula local da organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso (CVMT), emprestando sua conta bancária para o recebimento das taxas de funcionamento praticadas contra comerciantes de Rondonópolis/MT. Conforme apontado nos relatórios de inteligência policial n.º 2025.13.4240 e 2025.13.10103, e corroborado por depoimentos colhidos nos autos 2025.8.20730, 2025.8.21158, 2025.8.42062, 2025.8.42693 e 2025.8.44848, a conta bancária de Naikiele no Banco Neon, Chave Pix 66 99230-8845, foi o principal instrumento para o recebimento de valores oriundos das extorsões. Apesar de, em um primeiro momento, sua atuação parecer restrita ao empréstimo de conta bancária, o conjunto probatório evidencia que Naikiele tinha pleno conhecimento da origem ilícita dos recursos recebidos, demonstrando dolo direto na prática da conduta. Aliás, de acordo com as investigações, parte dos valores recebidos por sua conta era repassada diretamente a Maycon Antônio de Carvalho Santos, integrante da facção e operador financeiro de Pablo Moreira Souza, considerado o “tesoureiro” da organização. Essa conclusão pode ser facilmente obtida através de simples perpassar de olhos pela sua rede social Facebook, onde foram visualizadas publicações da investigada exaltando o Comando Vermelho, em que manifesta simpatia explícita à organização criminosa, especialmente por meio de símbolos visuais típicos da facção, como o sinal “2” nas fotos de perfil, alusão direta à expressão “Tudo 2”, código de lealdade à sigla CVMT
.

g) Paulo Augusto e Silva Dias: O investigado Paulo Augusto e Silva Dias foi identificado no curso das investigações conduzidas pela GAECO/MT como pessoa interposta (“laranja”) a serviço da facção Comando Vermelho de Mato Grosso (CVMT), com a função de ocultar e dissimular valores oriundos de extorsões praticadas contra comerciantes de Rondonópolis/MT, utilizando-se da pessoa jurídica “Paulo Soluções Administrativas”, da qual figura como sócio-administrador.

Os elementos de informação, corroborados pelo Relatório de Informação nº 001/2025/ROO/GAECO/MT, e reiterado nos Relatórios Técnicos nº 2025.13.4240 e 2025.13.10103, demonstram que a conta bancária vinculada à referida empresa foi mencionada diretamente em depoimentos de vítimas (notadamente no depoimento nº 2025.8.20730) como destino de transferências oriundas de coações praticadas por membros do CVMT e que Ozias Rodrigues, vulgo “Shelby”, teria acesso e controle sobre a chave PIX, utilizando-a para receber os valores extorquidos dos comerciantes.
(....)

Os elementos apresentados são suficientes para demonstrar a materialidade dos delitos, bem como indícios robustos de autoria, justificando o deferimento das medidas pleiteadas, especialmente em relação aos representados. Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelos Relatórios de Investigação n.º 2025.13.4240, 2025.13.18239, 2025.13.10103, 2025.13.21201 e 2025.13.23803, que detalham a estrutura da organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso (CVMT), os núcleos operacionais e financeiros, bem como os meios utilizados para a prática das extorsões e para a posterior dissimulação dos valores obtidos ilicitamente. Somam-se a esses documentos os depoimentos colhidos nos autos sob os registros 2025.8.20730, 2025.8.21158, 2025.8.42062, 2025.8.42693 e 2025.8.44848, que corroboram a narrativa acusatória e identificam os investigados como agentes ativos das condutas extorsivas.

Ademais, o Relatório de Informação n.º 001/2025/ROO/GAECO/MT consolida os vínculos entre os envolvidos e confirma o padrão reiterado de arrecadação ilícita, enquanto o Relatório de Inteligência Financeira n.º 121078.131.10889.13039, emitido pelo COAF, evidencia movimentações bancárias incompatíveis com a capacidade econômica dos investigados, revelando indícios claros de lavagem de capitais
.

Em conjunto, tais elementos atestam, de forma contundente, a existência do fato típico, ilícito e penalmente relevante, demonstrando não apenas a ocorrência do crime, mas a sistemática delitiva estruturada para sua prática e ocultação. Os indícios de autoria, do mesmo modo, recaem sobre as pessoas dos representados, conforme individualização de suas condutas acima realizada, (vide item “Da Contextualização Fática”), sendo despiciente repeti-la neste tópico, sob pena de tautologia.
(...)

Dessa forma, a decretação da prisão preventiva dos representados revela-se indispensável, considerando o elevado grau de periculosidade que demonstram
.

Os suspeitos possuem antecedentes criminais e são amplamente reconhecidos como integrantes do Comando Vermelho, organização criminosa notória por sua atuação no tráfico de drogas e pela imposição de seu domínio em comunidades por meio da prática reiterada de crimes. Reprise-se que o grupo criminoso mantém a população sob constante intimidação, valendo-se de métodos de tortura, tanto psicológica quanto física, para aterrorizar cidadãos e consolidar seu poder.

Deve-se frisar que alguns dos comerciantes relataram que desenvolveram doenças como ansiedade, depressão, infartos, AVC e que outros cogitaram a fechar os seus negócios
. (...)

Já Naikiele Freitas Moreno possui em seu desfavor PEP n.º 2000272- 76.2023.811.0064, em trâmite na 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, onde responde pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo.
(...)

Neste ponto, a existência de registros criminais anteriores confirma que os representados possuem uma trajetória voltada para a prática de delitos graves, demonstrando não apenas o risco de reiteração criminosa, mas também sua inadequação ao convívio social sem restrições.

Como se não bastasse, a vinculação a um grupo criminoso estruturado reforça a necessidade da segregação cautelar, uma vez que sua atuação, se mantida em liberdade, pode intimidar testemunhas e dificultar a instrução criminal.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a audácia e a estratégia meticulosa empregadas pelos representados na prática dos delitos, cujo objetivo é claramente a extorsão de comerciantes que lutam diariamente pelo sustento de suas famílias, torna-se evidente a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Registre-se ainda que a possibilidade de os investigados integrarem organização criminosa justifica a custódia como medida necessária para a garantia da ordem pública, como forma de interromper suas atividades. (...).

À luz do que já foi consignado, diversos comerciantes, embora saibam a identidade dos autores das extorsões, se recusam a colaborar formalmente com a investigação em razão do fundado temor de represálias, o qual é amplamente justificado pela estrutura hierarquizada e territorialmente organizada da facção Comando Vermelho de Mato Grosso (CVMT). Há relatos de ameaças veladas, intimidações contínuas e até mesmo repercussões físicas e psicológicas graves, como infartos e AVC’s sofridos por vítimas sob constante coação
.”

Não obstante as argumentações do impetrante, não identifico a manifesta ilegalidade do decreto preventivo a justificar a concessão da ordem.

No caso, verifica-se que juiz de origem justificou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada no
modus operandi
empregado nos delitos, notadamente a cooperação da paciente em organização criminosa voltada à extorsão sistemática de comerciantes, mediante violência e grave ameaça.

Conforme destacado na decisão constritiva,

a paciente desempenhava a função de “laranja” do Comando Vermelho, disponibilizando sua conta bancária para o recebimento dos valores extorquidos de comerciantes, com repasse subsequente aos integrantes do núcleo financeiro da referida facção criminosa.

Assim, verifica-se que a paciente, ainda que não identificada como autora direta de atos de violência e grave ameaça, integrava [em tese] núcleo logístico-financeiro da facção, em posição funcional relevante.

Ademais, consta do decreto preventivo que a paciente ostentava publicamente em suas redes sociais símbolos e sinais associados ao Comando Vermelho, circunstância que reforça seu vínculo com a referida facção criminosa.

Além disso, o juiz apontou que a paciente responde ação penal pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, circunstância que evidencia a reiteração delitiva.

Lado outro, as condições pessoais favoráveis invocadas não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, sobretudo quando confrontadas com a gravidade concreta das condutas imputadas e o risco de reiteração delitiva.

Nesse contexto, não se constata a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme, aliás, bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer, cujos fundamentos também integro como razões de decidir,
verbis
:

“No que concerne à falta de fundamentação do decreto constritivo e ausência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), verifica-se da decisão que decretou a prisão em preventiva do paciente Naikiele Freitas Moreno, a presença do fumus comissi delicti, pressuposto consubstanciado na existência da materialidade do delito e nos indícios suficientes de autoria, aliado ao periculum libertatis – juízo de cautelaridade processual, fundado no risco de que a agente, em liberdade, possa criar prejuízo à ordem pública. (...)

Com efeito,
está satisfatoriamente demonstrada a necessidade de tutela da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta dos crimes supostamente perpetrados pelo paciente Naikiele Freitas Moreno, integrante da célula local da organização criminosa “Comando Vermelho” que atuava como “laranja” no esquema de extorsão contra comerciantes de Rondonópolis/MT, cuja principal função era emprestar sua conta bancária para o recebimento das chamadas “taxas de funcionamento”, valores extorquidos sob ameaça de morte e que variavam entre 5% e 15% do faturamento mensal das vítimas
.

Segundo os relatórios de inteligência policial e diversos depoimentos colhidos nos autos,
a conta bancária da paciente Naikiele, registrada no Banco Neon e vinculada à chave Pix (66 99230-8845), foi o principal canal de entrada dos recursos ilícitos, e embora sua participação pudesse parecer inicialmente limitada ao fornecimento da conta, os elementos probatórios demonstram que ela tinha pleno conhecimento da origem criminosa dos valores, evidenciando dolo direto em sua conduta
.

Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública.

Explica-se: A investigação logrou êxito em descortinar o modus operandi, identificar os alvos e individualizar as condutas criminosas e divisões de tarefas dos alvos no intuito de refrear a organização criminosa, de modo que está demonstrada a extremíssima gravidade dos fatos investigados, assim como o abalo à ordem pública.

O abalo à ordem pública, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado.

A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza da impunidade e liberdade na prática criminosa, demonstram elevado periculum libertatis e merece imediata resposta estatal.

Além disto,
parte dos valores recebidos pela paciente Naikiele era repassada diretamente a Maycon Antônio de Carvalho Santos, integrante da facção e operador financeiro de Pablo Moreira Souza, considerado o “tesoureiro” da organização, o que revela que a paciente não apenas colaborava com o esquema, mas também participava ativamente da engrenagem financeira da facção, contribuindo para a manutenção e expansão das atividades criminosas
.

Outro ponto relevante é que, em sua rede social ‘Facebook’, foram encontradas publicações que exaltam o “Comando Vermelho” com demonstrações explícitas de simpatia à organização, além do uso de símbolos visuais típicos da facção, como o sinal “2” em fotos de perfil, referência direta à expressão “Tudo 2” que representa lealdade à sigla CVMT, elementos que reforçam o vínculo ideológico e operacional da paciente Naikiele com o grupo criminoso
.

Com efeito,
o possível envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho”, grupo criminoso possui atuação intensa neste Estado, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública
, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.4.2021; AgRg no RHC 163839/MT – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 15.8.2022). (...)

A ilustrar que
a periculosidade da agente e o risco de reiteração delitiva é fundamento suficiente para imposição da cautelar prisional, vez que a postulante ostenta registros criminais, pela prática do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (PEP n.º 2000272- 76.2023.811.0064, em trâmite na 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT), o que demonstra ser contumaz desagregadora da ordem pública
(...).”

Em situações semelhantes, este Tribunal decidiu:

“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) (...).”
(HC nº 1014514-89.2022.8.11.0000, Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21/08/2022)

“Evidenciado que os acusados, de forma consciente e voluntária, permitiram que suas contas bancárias fossem utilizadas para recebimento e movimentação de valores provenientes de atividades ilícitas da organização criminosa "Comando Vermelho", resta configurado o crime de lavagem de capitais previsto no art. 1º, §§1º, II, e 4º da Lei 9.613/1998.”
N.U 1006003-39.2023.8.11.0042, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 08/08/2025)

Por fim, não se verifica dos autos que o pedido de prisão domiciliar tenha sido previamente submetido à apreciação do juízo de origem, o que inviabiliza sua análise por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, consoante os seguintes julgados deste Tribunal:

“O pleito de prisão domiciliar não foi submetido ao juízo de origem, configurando supressão de instância.”
(HC nº 1012640-64.2025.8.11.0000, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 22/08/2025)

“A falta de análise do pedido de prisão domiciliar não recomenda a análise originária da matéria pelo Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural.”
(HC nº 1023106-20.2025.8.11.0000, Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 15/08/2025)

Com essas considerações, conheço em parte da impetração e
DENEGO
a ordem impetrada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025